Tribunal: CARF
Processo: 10410.722953/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722953/2012-04
ACÓRDÃO
2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ROBERTO PORTO FARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEDUTIBILIDADE DA PARCELA DE DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o
valor de pensão alimentícia pago nos termos do acordo judicial
homologado, não sendo possível a dedução no Ajuste Anual da parcela
referente ao décimo terceiro salário, que está sujeito à tributação
exclusiva.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
ACRÉSCIMOS LEGAIS Uma vez constatada a infração à legislação tributária,
o crédito apurado somente pode ser satisfeito com a multa do lançamento
de ofício e com a aplicação dos juros de mora expressamente previstos em
lei para o pagamento do tributo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA E PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO
A alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual
devido às informações prestadas pela fonte pagadora é ineficaz para
afastar a exigência legal, uma vez que a responsabilidade pelo conteúdo e
veracidade das informações declaradas pertence exclusivamente ao sujeito
passivo (art. 787, do RIR/1999; art. 7o, da Lei no 9.250/95), e é objetiva, na
forma do art. 136 do CTN
ACÓRDÃO
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722953/2012-04
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 6, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário
de 2007, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 8.509,44, já acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até 30/04/2012.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 8/11,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos da fonte pagadora Confab Industrial Sociedade
Anônima no valor de R$ 4.048,80, compensado o IRRF de R$ 137,70.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 133,00 por
motivo de ter sido deduzida indevidamente a parcela relativa ao décimo terceiro
salário. Os documentos apresentados pelo contribuinte comprovam pagamento
de pensão alimentícia passível de dedução no ajuste anual no valor de R$
1.602,00 conforme Comprovantes de Rendimentos emitido pela fonte pagadora
Assembléia Legislativa Estadual Alagoas.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722953/2012-04
3
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 11.089,80 , sendo
realizada glosa de parte do valor informado para o plano de saúde COPAMEDH
por falta de comprovação. Declarou despesa de R$ 15.659,00 e intimado
apresentou comprovante de R$ 4.569,20.
Cientificado do lançamento em 16/05/2012, conforme documento de fls. 23, o
Contribuinte apresentou impugnação em 13/06/2012, fls. 2/5, onde apresentou
as alegações a seguir especificadas.
Não informou os rendimentos da Confab pois não recebeu desta o informe de
rendimentos e, conforme se vê das declarações de anos anteriores e posteriores a
2007, sempre informou o recebimento dos rendimentos da Confab.
Apesar da Confab ter informado à Receita Federal o pagamento ao Contribuinte
não encaminhou o comprovante. O erro da empresa não pode ser atribuído ao
Contribuinte, que agiu de boa-fé.
Sendo assim devem ser retiradas as multas e os juros aplicados e ser concedida a
possibilidade de retificação da declaração Quanto à pensão alimentícia, ao
contrário do que consta na notificação o valor informado pela Assembléia
Legislativa de Alagoas para dedução na declaração é de R$ 1.735,50, conforme
cópia do comprovante, sendo este o valor a ser deduzido e, se houve um erro este
foi da fonte pagadora, não podendo o contribuinte ser punido pelo erro de
terceiros de boa-fé. Tanto é assim que a jurisprudência dos Tribunais, conforme
decisões reproduzidas na impugnação, entende que não é devida multa no caso
de restar comprovada a boa-fé do declarante.
A apresentação dos comprovantes relativos ao valor glosado do plano
COPAMEDH não foi possível, uma vez que a empresa extinguiu suas atividades
como plano de saúde, conforme ata da assembléia geral em anexo.
Ficou impossibilitado materialmente de apresentar os aludidos comprovantes não
podendo ser penalizado, uma vez que de acordo com o art. 71 parágrafo 2o da MP
2.158-35 não gera a aplicação de penalidade a não apresentação o de
documentos em razão da impossibilidade material de fazê-los, razão pela qual
deve ser revista a glosa da notificação para eximi-lo do pagamento do tributo.
Pelo exposto, requer que o lançamento seja alterado para eximi-lo do pagamento
do valor do tributo da multa e dos juros e, caso não seja aceito o pedido, que seja
data ao contribuinte a oportunidade de retificar a declaração.
O acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEDUTIBILIDADE DA PARCELA DE DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO.
Somente pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor
de pensão alimentícia pago nos termos do acordo judicial homologado, não sendo
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722953/2012-04
4
possível a dedução no Ajuste Anual da parcela referente ao décimo terceiro
salário, que está sujeito à tributação exclusiva.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
ACRÉSCIMOS LEGAIS Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o
crédito apurado somente pode ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício
e com a aplicação dos juros de mora expressamente previstos em lei para o
pagamento do tributo.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO.
PERDA DA ESPONTANEIDADE Após regularmente cientificado do início do
procedimento fiscal ou da notificado de lançamento fiscal, fica excluída a
espontaneidade do contribuinte quanto à possibilidade de alterar a declaração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA E PESSOAL DO SUJEITO PASSIVO A
alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual devido às
informações prestadas pela fonte pagadora é ineficaz para afastar a exigência
legal, uma vez que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações declaradas pertence exclusivamente ao sujeito passivo (art. 787, do
RIR/1999; art. 7o, da Lei no 9.250/95), e é objetiva, na forma do art. 136 do CTN.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática
b) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
c) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação
d) a multa aplicada é indevida por ter sido originada de erro ou omissão da fonte
pagadora
e) os documentos comprobatórios do direito do(a) recorrente não foram
apresentados por motivo de força maior
É o relatório.

VOTO
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722953/2012-04
5
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, bem como dedução indevida de
despesas com pensão alimentícia judicial e de despesas médicas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
Omissão de Rendimentos Fonte Pagadora Confab Industrial Sociedade Anônima O
Contribuinte não questiona o recebimento dos rendimentos apurados na
Notificação de Lançamento, argumentando que estes não foram informados na
Declaração de Ajuste Anual por motivo de não ter recebido o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora.
Quanto à alegação de falta de informação dos rendimentos por não ter recebido
da fonte pagadora o comprovante ressalte-se que a responsabilidade pela
inexatidão da declaração de ajuste anual do imposto de renda é do próprio
beneficiário dos rendimentos, que não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-
los à tributação, não cabendo inclusive perquirir a intenção do agente, visto que
se trata de responsabilidade objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação,
pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração ou por falta de
recebimento do comprovante de rendimentos.
Ademais, o contribuinte não pode alegar desconhecer os valores dos rendimentos
por ele recebidos e tentar transferir a responsabilidade pela omissão dos mesmos
à Fonte Pagadora. A responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual que o as pessoas físicas
estão obrigados a apresentar por força do art. 787, do RIR/1999, visando
determinar o saldo do Imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente
aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o),
pertence exclusivamente ao contribuinte.
Dessa forma, conclui-se que ocorreu a omissão de rendimentos, sendo correto o
lançamento, considerando a previsão legal para que seja efetuado o lançamento
nos casos de falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722953/2012-04
6
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 –
RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial Sobre a dedução de pensão alimentícia
deve-se observar que podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais ou de acordo homologado judicialmente,
como previsão do art. 4o , inciso II, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Lei 9.250. 26/12/1995.
Art. 4o Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil Na Declaração de Ajuste Anual o Contribuinte
informou pagamento de pensão alimentícia judicial a Maria da Conceição Torres
Barros no valor de R$ 1.735,00.
A autoridade fiscal realizou glosa de dedução no valor de R$ 133,00.
Conforme se observa na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
Dirf, fls. 97, que contém os mesmos valores constantes do Comprovante de
Rendimentos apresentado, fls. 15, observa-se que o valor informado pelo
Contribuinte na Declaração de Ajuste Anual de R$ 1.735,00 contém parcela do
décimo terceiro salário no valor de R$ 133,00.
O valor de décimo terceiro salário está sujeito à tributação exclusiva, não
podendo ser utilizada como dedução no Ajuste Anual a pensão alimentícia
referente a estes rendimentos, conforme previsão do art. 638 do Decreto 3.000,
de 26 de março de 1999.
“Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o,
inciso VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela
progressiva (art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art.
26, e Lei no 8.134, de 1990, art. 16):
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário; IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção
VI.”
Dessa forma, está correta a glosa do valor de R$ 133,00, que se refere à parcela
de décimo terceiro salário sobre a pensão alimentícia, que não pode ser utilizada
como dedução.
Dedução de Despesas Médicas Sobre a dedução de despesas médicas, deve se
atentar ao que prevê a Lei no 9.250/95, em seu artigo 8o:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722953/2012-04
7
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; ...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; Do
mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III –
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; § 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos
relativos à instrução de deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja
atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a
deficientes físicos ou mentais.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, conforme prevê o “caput” de
art. 73 do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722953/2012-04
8
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas em sua Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação
aplicável.
Quanto à glosa das despesas médicas o Contribuinte alega que o valor glosado
não foi comprovado por não possuir documentação comprobatória das despesas
com plano de saúde COPAMEDH por motivo de a empresa ter extinguido suas
atividades.
As deduções estão sujeitas à comprovação cabendo ao Contribuinte manter a
guarda da documentação comprobatória das despesas efetuadas para
apresentação junto à Receita Federal.
Dessa forma, uma vez que o contribuinte não logrou comprovar as despesas
glosadas pela autoridade fiscal, mantém-se o lançamento.
Acréscimos Legais Quanto à alegação do Contribuinte de que não mereceria
prosperar a multa de ofício, ressalte-se que uma vez constatada a infração à
legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela
autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício, que são os juros de mora e a multa de ofício, definidos,
respectivamente, nos artigos 953 e 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR, como segue.
“Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995,
os créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão
acrescidos de juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I,
e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).”
“Art.957.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44):
I-de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;(grifos nossos)” Dessa forma, constatada a infração à
legislação tributária, o crédito somente pode ser satisfeito com a multa do
lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora expressamente
previstos em lei para o pagamento do tributo.
Atividade Vinculada Em relação ao princípio da boa fé, cabe destacar que a
responsabilidade pela inexatidão da declaração de ajuste anual do imposto de
renda é do próprio Contribuinte, não cabendo inclusive perquirir a intenção do
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.326 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722953/2012-04
9
agente, visto que se trata de responsabilidade objetiva, na forma do art. 136 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), que
assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dessa forma, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito
passivo recebeu indevidamente a restituição por equívoco, por descuido, por
desconhecimento da legislação, pela complexidade técnica exigida para a
elaboração da declaração, por ter delegado a sua elaboração a terceira pessoa,
ainda por orientação de terceiros ou devido às informações prestadas pela fonte
pagadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 146
DF CARF MF
Original